Tribunal: TJPA
Processo: 0135650-03.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0135650-03.2015.8.14.0301

APELANTE: SILVIA CANAAN MORAES DE OLIVEIRA

APELADO: MARCIO RUSCHEL STEIN

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRIBUIÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DO BEM É DESNECESSÁRIA. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO MÚTUO DO CASAL PARA A OBTENÇÃO DO BEM. SUB-ROGAÇÃO NÃO COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Quanto à alegação de que não teria a Apelada contribuído para a aquisição dos bens partilhados, ressalto ser despicienda esta discussão, considerando-se haver a presunção de esforço mútuo do casal para a obtenção do bem, devendo o bem integrar a partilha, por força do disposto no art.1.660, do CC.

II –
No que pertine às alegações de que teria arcado sozinho com valores referentes aos bens, sendo que os que foram adquiridos em razão de sub-rogação, também não se desincumbiu o Recorrente do ônus que lhe competia nos presentes autos, não tendo como levar em consideração suas alegações desprovidas de comprovações nos autos, não havendo o que se falar em presunção acerca deste mister.

III - Não há outro desfecho para a presente demanda a não ser o que fora decidido na sentença ora vergastada, que não merece qualquer reforma.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0135650-03.2015.8.14.0301

APELANTE: MARCIO RUSCHEL STEIN

ADVOGADO: NAYANA SOEIRO DE MELO

APELADO: SILVIA CANAAN MORAES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DAGOBERTO FERREIRA DOS SANTOS NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCIO RUSCHEL STEIN
visando modificar sentença proferida nos autos de Ação de Partilha de bens em que contende com
SILVIA CANAAN MORAES DE OLIVEIRA.

Em sua peça vestibular a Autora narrou que contraiu núpcias com o Requerido em 30.04.2009 sob o regime de comunhão parcial de bens, tendo o divórcio ocorrido em 27.09.2015 através de processo judicial, sendo que naquela ocasião não fora efetuada a partilha de bens, sendo essa a motivação da propositura da ação.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença o Juízo Singular julgou parcialmente procedente o feito.

Inconformado, o Requerido interpôs recurso de Apelação insurgindo-se contra a partilha na forma como determinada em sentença.

Aduziu que os veículos, cuja prova estaria em domínio público facilmente confirmado pelo sistema RENAJUD, não seriam partilháveis posto que objetos de sub-rogação e um deles pago integralmente pelo Apelante.

Quanto a aplicação no Banco do Brasil alegou que a Apelada não possuiria nenhuma participação neste valor, já que seria oriundo da venda de um apartamento adquirido antes do casamento. Ademais, a conta seria conjunta, entretanto os valores ali constantes seriam oriundos de recursos exclusivos do seu labor.

Prosseguiu alegando que o imóvel da cidade de Salinópolis teria sido adquirido através de uma somatória de relações comerciais também realizadas antes do casamento, com a venda de um terreno no condomínio Agua Cristal.

Por fim, insurgiu-se contra a partilha do apartamento no edifício Umari, posto que também adquirido com verbas exclusivas do Recorrente.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0135650-03.2015.8.14.0301

APELANTE: MARCIO RUSCHEL STEIN

ADVOGADO: NAYANA SOEIRO DE MELO

APELADO: SILVIA CANAAN MORAES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DAGOBERTO FERREIRA DOS SANTOS NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCIO RUSCHEL STEIN
visando modificar sentença proferida nos autos de Ação de Partilha de bens em que contende com
SILVIA CANAAN MORAES DE OLIVEIRA.

Pretende o apelante a reforma da sentença no tocante à forma como se deu a partilha dos bens, firmando sua pretensão nas teses de que os bens ali constantes foram sub-rogados ou que não teria havido esforço mútuo do casal na aquisição dos mesmos.

Acerca da partilha de bens, o código civil bem assevera o seguinte
,
in verbis:

Art. 1.
660. Entram na comunhão:

I
- os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;

II
- os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior;

III
- os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges;

IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;

V
- os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. (grifei)

Quanto à alegação de que não teria a Apelada contribuído para a aquisição dos bens partilhados, ressalto ser despicienda esta discussão, considerando-se haver a presunção de esforço mútuo do casal para a obtenção do bem, devendo o bem integrar a partilha, por força do disposto no artigo supre mencionado.

Resta incontroverso o direito de meação, na forma como determinou o Juízo de Piso.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
PARTILHA
DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL.
PRESUNÇÃO
DE
ESFORÇO

COMUM
. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. A existência da união estável foi reconhecida em decisão que não foi objeto de recurso,

prosseguindo o feito tão somente em relação à
partilha
de bens. Diante disso, descabe discutir a matéria em sede de apelação. Recurso não conhecido no ponto. Às uniões estáveis, salvo documento escrito entre as partes, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, pelo qual se comunicam todos os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência, independentemente da comprovação da efetiva participação de cada um dos companheiros, presumindo-se o
esforçocomum
. As causas de exclusão de bens da
partilha
, elencadas no art. 1.659 do CCB, devem ser comprovadas por quem alegar. Caso concreto em que o varão não se insurgiu oportunamente contra o rol dos móveis apresentado pela autora, presumindo-se, em razão disso, a veracidade das alegações trazidas na inicial de que tais bens foram adquiridos para mobiliar a residência do casal. O bem imóvel descrito nos autos não deve ser objeto de
partilha
, eis que usufruído pelos litigantes em razão de contrato de arrendamento firmando com a Caixa Econômica Federal e rescindido após o término do relacionamento estável. Instrumentos contratuais que preveem a apropriação, pelo Fundo de Arrendamento Residencial, dos valores pagos pelo arrendatário a título de taxa de arrendamento, não possuindo direito à devolução /restituição de qualquer quantia. O veículo automotor descrito nos autos foi adquirido no curso do relacionamento estável e deve ser partilhado. O saldo remanescente da conta poupança de titularidade do varão deve ser objeto de
partilha
diante da
presunção
de
esforço

comum
na constituição deste patrimônio APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70079069258, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 12/12/2018)

Por fim, no que pertine às alegações de que teria arcado sozinho com valores referentes aos bens, sendo que os que foram adquiridos em razão de sub-rogação, também não se desincumbiu o Recorrente do ônus que lhe competia nos presentes autos, não tendo como levar em consideração suas alegações desprovidas de comprovações nos autos, não havendo o que se falar em presunção acerca deste mister.

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda a não ser o que fora decidido na sentença ora vergastada, que não merece qualquer reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO em parte do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2024